Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746867-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: DIRETOR DA CARCERAGEM DO DCCP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de VALMIR DE SIQUEIRA COSTA, tendo como autoridade coatora o DIRETOR DA CARCERAGEM DO DCCP, alegando a coação ilegal que consistiria na recusa de cumprir imediatamente a ordem do Juiz de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante monitoração eletrônica, com imposição de medidas protetivas de urgência. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 129, § 9o (lesão corporal em contexto de violência doméstica - por duas vezes) e 140, caput, ambos do Código Penal c/c artigos 5o, caput e 7o, caput, todos da Lei 11.340/06. Alega que o paciente teve concedida a liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira, nos autos da prisão em flagrante n.o 0001812-74.2020.8.07.0012. Informa que o diretor da carceragem do DCCP se recusou a cumprir imediatamente a ordem proferida pelo Juízo singular. Argumenta que o paciente encontra-se encarcerado, não tendo motivo para tanto, haja vista que sua liberdade já foi concedida pelo Juízo competente. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O presente Habeas corpus deve ser inadmitido, diante da incompetência absoluta deste Tribunal. Da leitura da petição inicial, constata-se que o Habeas Corpus impugna, expressamente, o ato do diretor da carceragem do DCCP de se recusar a cumprir imediatamente a ordem proferida pelo Juízo de primeiro grau, o que não autoriza a impetração de Habeas Corpus perante esta Corte, mas sim, perante o próprio Juízo de primeiro grau. De fato, não há ato ilícito que atraia a competência do Juízo de segundo grau, a quem a impetração restringe-se contra decisão de magistrados de primeiro grau. Dispõe o artigo 27 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III – processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. Já a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente Habeas Corpus, nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal”. Conforme se depreende dos artigos citados, os Habeas Corpus impetrados contra ato do diretor da carceragem do DCCP não se inserem na competência originária desta Turma Criminal, de modo que devem ser processados e julgados perante a primeira instância. Ademais, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento deste colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, considerando que os Habeas Corpus impetrados contra atos do diretor da carceragem do DCCP não se inserem na competência originária do 2o Grau, tem-se que o presente remédio constitucional deve ser inadmitido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 28 de outubro de 2020 14:11:43. ROBSON BARBOSA Desembargador